Tribunal: STF
Processo: Rcl 59551
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fulvio Bonanata formulou pedido de extensão da decisão que negou seguimento à reclamação, mas concedeu, em favor do corréu Otavio Gomes de Moraes, a ordem de habeas corpus de ofício, para revogar a prisão preventiva, facultando ao Juízo da 21ª Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, na Ação Penal n. 1508920-30.2023.8.26.0050, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, versadas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    O ministro Roberto Barroso, no exercício da Vice-Presidência, durante o recesso forense, deferiu pedido de medida liminar em decisão assim ementada:



    PROCESSUAL PENAL. ART. 580 DO CPP. PEDIDO DE EXTENSÃO. IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. 



    1. Hipótese de requerente (tecnicamente primário) condenado a 3 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, por associação criminosa e furto qualificado. 



    2. Situação concreta em que o requerente faz jus ao habeas corpus concedido de ofício nestes autos a corréu. 



    3. Pedido de liminar deferido.



    É o relatório.



    2. As situações fáticas e processuais apresentadas pelo requerente são idênticas àquelas relativas ao corréu Otavio Gomes de Moraes, notadamente quanto à fixação do regime semiaberto e à manutenção da prisão preventiva.



    Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes julgados: HC 203.845 Extn, ministro Edson Fachin; HC 206.240 Extn, ministro Gilmar Mendes; HC 205.544 Extn, ministra Rosa Weber. 



    3. Em face do exposto, defiro o pedido de extensão, em favor de Fulvio Bonanata, dos efeitos da decisão que concedeu de ofício a ordem de habeas corpus, em favor de Otavio Gomes de Moraes, para revogar a prisão preventiva, em razão da incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão cautelar, confirmando, assim, a liminar deferida pelo ministro Roberto Barroso durante o recesso forense.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 31 de julho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente